Tribunal: TJSP
Processo: 2114376-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de concessão de "justiça gratuita" para pessoa jurídica. Não demonstração de ausência de capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de concessão de "justiça gratuita" para pessoa jurídica. Não demonstração de ausência de capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Decisão mantida, com observação. RECURSO NÃO PROVIDO.*